Tribunal: TJDFT
Processo: 0746939-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Apresente o agravante a guia de recolhimento do preparo deste agravo de instrumento no prazo de 5 (cinco) dias, porque foi exibido apenas recibo de autenticação bancária no Id 20873779. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora